Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. DANO MORAL.
1. O pedido de repetição de indébito para a hipótese de concretização dos descontos não autorizados deve ser interpretado no contexto de uma demanda relativa à negócio jurídico de trato sucessivo, a qual se permite considerar a existência de pedidos implícitos de inclusão de prestações vencidas no curso da lide, conforme disciplina o §2o do art.322 e o art.323 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do inciso II do §1o do art.324 do Código de Processo Civil, é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Circunstância em que não se configura a sucumbência, caso os descontos indevidos não se efetivem.
3. Hipótese em que a instituição financeira permanece inerte mesmo diante de fraude facilmente constatável, aliada a diversas providência do consumidor para sanar o dano, como ocorrência policial, tentativa de contato com a instituição financeira e reclamação formalizada perante os órgãos de defesa do consumidor. Dano moral configurado.
4. Recurso conhecido e provido.